Tribunal: TJPA
Processo: 0813375-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813375-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: YASMIN GABRIELLY SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49/RN. MODIFICAÇÃO DO JULGADO PARA APLICAR A MODULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, com pedido de efeito modificativo, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo embargante. A decisão agravada havia deferido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS incidente sobre o deslocamento de semoventes entre os estabelecimentos da impetrante, entendendo pela aplicação da Súmula nº 166 do STJ e do Tema 1.099 do STF. O embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF nos Embargos de Declaração na ADC 49/RN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a modulação dos efeitos da decisão na ADC 49/RN; e (ii) determinar se a modulação impõe alteração no julgamento do agravo de instrumento, com consequente reforma da decisão liminar concedida em 1ª instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a omissão no acórdão embargado, uma vez que deixou de considerar a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF nos Embargos de Declaração na ADC 49/RN, que restringiu a eficácia da declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular a partir de 01/01/2024, ressalvados processos administrativos e judiciais pendentes até 04/05/2021.

4.

A decisão liminar em mandado de segurança, concedida pelo juízo monocrático e mantida no acórdão embargado, está em descompasso com os limites temporais estabelecidos na modulação da ADC 49/RN, pois o mandado de segurança foi impetrado em 01/08/2023, após a data de corte fixada na referida modulação.

5.

A modulação dos efeitos da ADC 49/RN deve ser aplicada ao caso concreto, o que resulta na impossibilidade de reconhecer a inexigibilidade do ICMS para operações realizadas pela embargada até 31/12/2023, de modo que a liminar concedida pelo juízo de 1º grau deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que reconhece a inconstitucionalidade de dispositivos legais em sede de controle concentrado, com modulação de efeitos, vincula o Poder Judiciário, devendo os limites temporais fixados na modulação ser observados na análise de pedidos em processos judiciais posteriores.

2.

A cobrança de ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular não pode ser afastada antes de 01/01/2024, salvo em processos administrativos ou judiciais pendentes até 04/05/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 102, §2º, e 105, III; Lei Complementar nº 87/1996, arts. 11, §3º, II, 12, I, e 13, §4º; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2021, DJe 04.05.2021; STF, RE nº 1.255.885 (Tema 1.099), Plenário, j. 24.02.2021, DJe 12.05.2021; STJ, Súmula nº 166.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto pelo
Estado do Pará

em face do Acórdão ID
19924704 - Pág. 1/6
, que negou provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo

ora embargante

em face
da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia nos autos do
Mandado de Segurança
(Proc. nº

0801419-02.2023.8.14.0050
)

impetrado por
Yasmin Gabrielly Silva Costa
contra ato ilegal do
Secretário da Fazenda do Estado do Pará, mantendo a decisão agravada que deferiu pedido de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS incidente sobre o mero deslocamento de semoventes entre os estabelecimentos da impetrante.

Nas razões recursais (Num.
20023954 - Pág. 1/10), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que concerne a ausência de análise da decisão proferida pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração da ADC 49/RN.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada, sendo julgada provido o
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante.

A embargada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
Num. 20764145 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende O embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
19924704 - Pág. 1/6, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada. Senão vejamos.

Conforme ficou esclarecido no acórdão embargado, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 166, segundo a qual
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

No mesmo sentido, o colendo Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.255.885 (Tema nº 1.099/STF), afirmando que não haveria a incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte:

“Tema nº 1.099: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercância.”

Posteriormente, o Pretório Excelso declarou a inconstitucionalidade das referidas normas nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, cuja ementa abaixo transcrevo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA

TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei nº 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC
. 2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes.
3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF, ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)

Entretanto, houve a oposição de Embargos de Declaração nos autos da referida Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, sendo determinada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das normas somente a partir do exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até 04/05/2021, data da publicação da decisão de mérito. Senão vejamos,
in verbis
:

“O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli

(ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023.”

No caso dos autos, verifica-se que o Mandado de Segurança em trâmite perante o Juízo Monocrático foi impetrado pela embargada no dia 01/08/2023, motivo pelo qual, é posterior à publicação da decisão de mérito na mencionada Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 49/RN, ocorrida em 04/05/2021, de forma que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS não podem ser aplicados às operações realizadas pela embargada até 31/12/2023, mas somente a partir de 01/01/2024.

Esse entendimento já foi esposado por esse Egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO TEMA 1099/STF. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual discutia a não incidência de ICMS nas transferências de semoventes entre propriedades de titularidade da mesma empresa, localizadas no Pará e no Mato Grosso, nos termos do Tema 1099 do STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deveria ter aplicado a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1099, que conferiu validade ao art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996 até o final de 2023.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, ao julgar o Tema 1099 e a ADC nº 49, modulou os efeitos de sua decisão, conferindo validade à cobrança do ICMS nas operações entre estabelecimentos de mesma titularidade até o final do exercício de 2023.

4. A ação foi ajuizada após a publicação da ata de julgamento da ADC nº 49 (29.04.2021), de modo que a modulação dos efeitos da decisão se aplica, garantindo a incidência do ICMS nas transferências até 31.12.2023.

5. A modulação de efeitos prevista no art. 27 da Lei nº 9.868/99 deve ser observada, conforme o art. 927, I, do CPC, vinculando este Tribunal à decisão do STF.

DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Provimento do agravo de instrumento, reconhecendo que a incidência do ICMS nas operações de transferência de semoventes entre propriedades da embargada persiste até 31.12.2023.

Tese de julgamento
:
"A modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 1099 aplica-se às operações de transferência de bens entre estabelecimentos de mesma titularidade, garantindo a incidência do ICMS até o final do exercício de 2023."

Dispositivos relevantes citados
:
art. 12, I da Lei Complementar n. 87/1996; art. 27 da Lei n. 9.868/99; art. 927, I do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADC nº 49; STF, Tema 1099. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804411-23.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Destarte, ante as razões supramencionadas, a modificação do acórdão embargado é medida que se impõe, sendo julgado provido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará e, por consequência, tornar sem efeito a liminar deferida pela autoridade de 1º grau.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará,
para, suprindo a omissão apontada, modificar o Acórdão
ID
19924704 - Pág. 1/6 e julgar provido o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante
, nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 02 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/12/2024